Tribunal: TJDFT
Processo: 0704982-37.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MEAÇÃO DE BENFEITORIAS. RÉU RESIDENTE NO EXTERIOR. CITAÇÃO POR WHATSAPP. POSSIBILIDADE. MEIO DE COMUNICAÇÃO. AUDIÊNCIA VIRTUAL. PROCESSO VIRTUAL. BALCÃO VIRTUAL. MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I - O fato de o réu residir no exterior não pode ser empecilho para sua inclusão no polo passivo da ação. Ele é brasileiro e possui imóvel no país. Além disso, o mundo atual, com os meios de transporte e de comunicação que possui, está globalizado e a residência em outro país não deve ser fator determinante para impedir o processamento da ação.
II - O fundamento utilizado na sentença, no sentido de deve haver citação pessoal da parte ré, está correto, o que também pode se dar por meio eletrônico, seja porque as audiências sequer estão sendo presenciais, seja pelo fato de que, caso eventuais devedores queiram furtar-se de processos, de acordo com esta teoria, bastaria se mudar do país. O mundo atualizou, processos são digitais e acessíveis em qualquer lugar do mundo. O protocolo de petição também se dá através da internet.
III - Portanto, vê-se a clara possibilidade de tentativa de citação por WhatsApp que, caso seja efetuada, deve resultar no regular trâmite legal do processo. Obviamente, para ser efetivada a citação por WhatsApp, o réu deve confirmar o recebimento da mesma e comprovar os dados e documentos pessoais. Precedentes (HC 644543 – DF, HC 644.543/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). (Acórdão 1318341, 07023623020218070000, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
IV - O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão contra texto expresso de lei, omitir intencionalmente fatos essenciais ao julgamento da causa, usar do processo com o intuito de conseguir objetivo ilegal ou proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, sendo este o caso dos autos.
V – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.